Tribunal: TJMT
Processo: 1029332-66.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029332-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHAYANI DANIELLY PEDROSO DO NASCIMENTO - CPF: 022.941.161-43 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

RECURSO PROVIDO.

O pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, não havendo pedido de pagamento de férias sobre o terço constitucional de 45 dias, afasta-se a condenação a esse título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029332-66.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Rhayani Danielly Pedroso do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para:

I.
DECLARAR nulos os contratos realizados
pelas partes correspondentes aos períodos não prescritos.

II.
CONDENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, devendo ser observado os períodos trabalhados pela autora descritos na ficha financeira - id. 174918943, excluindo-se a multa de 40% (quarenta por cento) e seus reflexos incidentes sobre as férias, 1/3 constitucional e 13º salário
, eis que o vínculo jurídico aplicável ao caso é de direito administrativo, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), respeitado o prazo prescricional.

III.
CONDENAR ainda a parte ré, ao pagamento dos 45 dias de férias suprimidas
(art. art. 29, Lei Ordinária Municipal nº 228/2016),
acrescidos da fração de 1/3 constitucional
, devendo ser observado os períodos trabalhados pela autora descritos na ficha financeira - id. 174918943, respeitando o prazo prescricional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na função de estagiária de 2012 a 2014 e de Professora da Educação Infantil, durante o período de 2016 a 2024 e pleiteia o recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional e FGTS.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que houve o acolhimento de pedido diverso do postulado pela parte autora, isto porque, o Juízo
“a quo”
o condenou ao pagamento de férias com terço constitucional sobre 45 dias, enquanto o pedido da exordial limitou-se a pleitear o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, ou seja, sobre 30 dias.

Compulsando os autos, assiste razão ao Recorrente, pois a sentença o condenou ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias, no entanto, não há tal pedido na exordial.

Eis os pedidos estampados na exordial:

Com efeito, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, não havendo pedido de pagamento de terço constitucional sobre 45 dias, a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, posto que decidiu a outra questão postulada a lide, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial, concernente a condenação do Recorrente ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias.

Portanto, tendo em vista que o pedido fixa os limites da lide, em meu entender, não poderia haver a condenação do terço constitucional sobre 45 dias, se não houve pedido neste sentido, devendo ser afastada a referida condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
afasto
a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias, devendo ser pago o terço constitucional sobre 30 dias, por não haver pedido nesse sentido.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025